Tribunal: TCU
Processo: 002.036/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação, originada de auditoria realizada pela Secex-BA, acerca de indício de fraude em licitação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (CREA/BA)

Inteiro teor:
Acórdão 1269/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação que reportam fraudes em licitações promovidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. Considerando que no Acórdão 145/2021-TCU-Plenário , este Tribunal aplicou, individualmente, no item 9.7. multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao Srs. Genivaldo Barbosa dos Santos, Herbert Pereira de Oliveira e Marco Antônio Amigo, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 Considerando que, após a apreciação de diversos recursos, foi mantida a aplicação das multas; Considerando que o Sr. Herbert Pereira de Oliveira quitou integralmente a multa aplicada, conforme demonstrado no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) e nos documentos juntados aos autos (peças 226, 227 e 228); Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres da unidade instrutiva e do MP/TCU emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação, neste processo, ao Sr. Herbert de Pereira de Oliveira, da multa individual que lhe foi imputada no item 9.7 do Acórdão 145/2021-TCU-Plenário , encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 002.036/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 035.118/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.116/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Genivaldo Barbosa dos Santos (XXX.926.515-XX); Herbert Pereira de Oliveira (XXX.637.955-XX); Marco Antônio Amigo (XXX.032.307-XX); Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda (11.171.387/0001-65); QTC Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - Me (17.865.427/0001-55). 1.3. Interessados: Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda. (42.114.553/0001-15); Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda (11.171.387/0001-65); QTC Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - Me (17.865.427/0001-55). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.8. Representação legal: Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB/DF 26.291), representando Marco Antônio Amigo; Luiz Claudio Moitinho Gomes, representando Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda.; Kleber Soares Santos, representando Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda; Jose Henrique Borges de Campos (OAB/DF 60.035), representando Herbert Pereira de Oliveira; Marcio Augusto Amaral Malta (OAB/BA 61379) e João Carlos dos Santos Sena (OAB/BA 13922), representando Genivaldo Barbosa dos Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.